Tribunal: TJDFT
Processo: 0005106-85.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0005106-85.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: GERALDO BARBOSA BARROS, FERNANDO CESAR AVELINO BARROS DECISÃO MANTÉM SOBRESTAMENTO Mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento do Tema 285/STF, conforme decisão de ID 28918021. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator